Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
I. Parte legítima para ocupar o polo passivo do interdito reintegratório, é aquela a quem se imputa a prática de esbulho por estar presente na cena litigiosa.
II. Havendo nos autos prova da posse da autora da demanda e do esbulho praticado pelos réus, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil.
III. Litiga de má-fé e, por conseguinte, deve ser punida com multa, a parte que altera a verdade dos fatos, provoca incidentes infundados e litiga para conseguir objetivo ilegal, nos termos dos artigos 77, incisos I e II, 80, incisos II a V, e 81, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Apelações conhecidas e desprovidas.